Tribunal: STF
Processo: HC 57905
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXAME DE CORPO DE DELITO EM CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS - DESDE QUE PLENAMENTE CARACTERIZADO O INDIRETO, APURADO ATRAVÉS DE VISTORIA IDÔNEA E OUTRAS PROVAS DO PROCESSO, ATENDIDO FOI O DISPOSTO NO ART. 158 DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus indeferido.